Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. ENSINO SUPERIOR EM TEMPO INTEGRAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE PRESUMIDA (JURIS TANTUM). OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. INVESTIGAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RENDA COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por alimentando maior de idade com Transtorno do Espectro Autista contra sentença que fixou alimentos em 30% do salário-mínimo. O apelante sustenta que o valor é insuficiente diante de suas necessidades e pede majoração para 50%, com base na sua condição de deficiência, matrícula em curso superior integral e ausência de meios próprios de subsistência. O alimentante, genitor, apresentou capacidade contributiva limitada, com ausência de vínculo empregatício e de patrimônio relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a majoração da pensão alimentícia de 30% para 50% do salário-mínimo diante da condição de maioridade e deficiência do alimentando; e (ii) se a capacidade contributiva do alimentante permite suportar o aumento pleiteado sem comprometer seu próprio sustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre parentes maiores depende da comprovação da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, conforme art. 1.694 do CC/2002.
4. O apelante comprovou matrícula em curso superior integral e condição de deficiência, o que justifica a manutenção da obrigação alimentar.
5. A prova constante dos autos revela que o alimentante não possui emprego formal, renda regular ou patrimônio significativo.
6. O valor fixado (30% do salário-mínimo) encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da capacidade financeira do alimentante e das necessidades básicas do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A obrigação alimentar em favor de maior com deficiência deve considerar a efetiva necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2. A majoração do valor da pensão requer comprovação de alteração das condições econômicas das partes ou insuficiência do valor fixado, o que não se verificou no caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 1.012, §1o, III, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032939, APC 0796795-70.2024.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025; TJDFT, Acórdão 2041279, APC 0740108-15.2024.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025.